Tribunal: TJPA
Processo: 0002057-39.1996.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002057-46.1996.8.14.0301
APELANTE: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

APELADO: TEREZINHA FARIAS DE LIMA, T F LIMA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME, AMAZONIA INTERNACIONAL LIMITADA, LORENO DA SILVA DE MATOS

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO Nº 0002057-46.1996.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S/A
ADVOGADO: ALLAN PINGARILHO – OAB 9.238
APELADO: TEREZINHA FARIAS DE LIMA
APELADO: T F LIMA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME
APELADO: AMAZÔNIA INTERNACIONAL LIMITADA
APELADO: LORENO DA SILVA DE MATOS
ADVOGADO: NÃO CONSTA NOS AUTOS
RELATORA: DESª EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 267, INCISO II DO CPC-73. DECISÃO QUE MERECE REPARO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO §1º DO ARTIGO 267 DO REFERIDO DIPLOMA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. A extinção do processo sem resolução do mérito tendo por base os incisos II e III do art. 267 do CPC-73 só pode ser decretada se a parte, intimada pessoalmente, deixar de dar andamento no feito no prazo de quarenta e oito horas, nos termos do § 1º do mencionado diploma processual, vigente à época.
2. Restando evidenciado nos autos a ausência da intimação pessoal da parte, deve-se anular a sentença, determinando o regular processamento do feito.
3. Recurso conhecido e provido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e prover o Recurso
, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
07 de julho de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Des. Ricardo Ferreira Nunes (presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.
Desª.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO Nº 0002057-46.1996.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S/A
ADVOGADO: ALLAN PINGARILHO – OAB 9.238
APELADO: TEREZINHA FARIAS DE LIMA
APELADO: T F LIMA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME
APELADO: AMAZÔNIA INTERNACIONAL LIMITADA
APELADO: LORENO DA SILVA DE MATOS
ADVOGADO: NÃO CONSTA NOS AUTOS
RELATORA: DESª EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO DO ESTADO DO PARA S/A objetivando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 267, II do CPC-73, nos autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta pelo Apelante em face de TEREZINHA FARIAS DE LIMA, T F LIMA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA – ME e AMAZÔNIA INTERNACIONAL LIMITADA.
Em breve histórico, nas razões recursais de id. 1316580, o Recorrente apresenta tese manifestando a impossibilidade de extinção do feito sem a prévia intimação pessoal do autor, para manifestar interesse no seu prosseguimento, como vaticina o §1º do art. 485 do CPC-15. Sustenta, ainda, que para a extinção do processo por abandono de causa necessário se faz o expresso requerimento do réu, nos termos do preceituado pela Súmula 240 do STJ, o que não teria se observado no caso concreto.
Ausência de apresentação de Contrarrazões ao recurso, conforme certificado ao id. 1829460.
Com a distribuição dos autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria (id. 1704033).
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
07 de julho de 2020.
Belém (PA), 15 de junho de 2020.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Em atenção ao princípio do
tempus regit actum
e orientação firmada no Enunciado Administrativo nº 2º do STJ, a análise do presente recurso deve se dar com base do Código Processualista de 1973, à vista de que a decisão guerreada foi publicada para efeito de intimação das partes ainda na vigência do referido
códex.
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido conforme comprovante juntado ao id. 1316582.
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
Fixadas tais premissas passo a análise do mérito.
Após acurada análise dos autos verifico que merecem prevalecer os argumentos levantados pelo Apelante.
A extinção do processo sem resolução do mérito tendo por base os incisos II e III do art. 267 do CPC-73 só pode ser decretada se a parte, intimada pessoalmente, deixar de dar andamento no feito no prazo de quarenta e oito horas, nos termos do § 1º do mencionado diploma processual, vigente à época.
Com efeito, restando evidenciado nos autos a ausência da intimação pessoal da parte, deve-se anular a sentença, determinando o regular processamento do feito. Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, III, CPC/73. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. OBEDIÊNCIA AO § 1º, ART. 267 DO CPC/73. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. A extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil de 1973, exige prévia e pessoal intimação da parte para suprir a omissão, no prazo de 48 horas (CPC/1973, art. 267, § 1º).
II. Consta nos autos a intimação pessoal do autor por meio de oficial de justiça em obediência ao § 1 do Art. 267, do CPC/73. Registre-se que na primeira notificação (fls. 87) a atual moradora informou que o Autor não residia mais no imóvel, e na segunda notificação (fls.104) ninguém conhecida o referido autor, é dever da parte informar ao juízo o seu endereço atualizado a fim de facilitar a comunicação dos atos processuais e o prosseguimento do feito. III. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido da admissibilidade da extinção do processo por abandono da causa, na hipótese de não ser encontrada a parte autora, para intimação, no endereço fornecido na exordial. IV. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-MA - AC: 00007441220068100040 MA 0378882018, Relator: RAIMUNDO JOS BARROS DE SOUSA, Data de Julgamento: 18/03/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2019 00:00:00)

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM BASE NO ART. 267, III, DO CPC/73, ANTES DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA/APELANTE. ILEGALIDADE, NOS TERMOS DO ART. 267, § 1º, DO CPC/73 (VIGENTE À ÉPOCA), IMPRESCINDÍVEL A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR, PARA LEGITIMAR A EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM BASE NO INC. III, DO MESMO DISPOSITIVO PROCESSUAL, VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS
. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO PROVIDA, SENTENÇA ANULADA. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0007908-47.2010.8.05.0001, Relator (a): João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 30/01/2019 ) (TJ-BA - APL: 00079084720108050001, Relator: João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SETAE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – INÉRCIA DO AUTOR CONFIGURADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – ART. 267, § 1º, DO CPC/73 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É cediço que para a concessão da assistência judiciária, basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte, contudo, a sua presunção é relativa, podendo, no caso concreto, o julgador analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter.
A extinção do feito por inércia da parte exige sua intimação pessoal, nos termos do art. 267, § 1º, do CPC/73
. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019) (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00013963920138110110 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/01/2019, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/02/2019)
Portanto, tendo sido o processo extinto sem resolução do mérito sem a intimação pessoal do recorrente, imperiosa é a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.
IV.
DISPOSITIVO
EX POSITIS
,
VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E PROVER
O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, PARA ANULAR A DECISÃO SINGULAR OBJURGADA, DEVENDO OS AUTOS RETORNAREM AO MM. JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ACORDO COM A FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
07
de
julho
de
2020.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 16/07/2020